Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-72.2019.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-72.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO - CPF: 728.136.101-78 (APELANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS REPETIDOS E NÃO SANADOS. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE REPARO. IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. INCONCLUSIVIDADE DA PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL RELEVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de vícios reiterados em veículo novo adquirido, que resultaram na substituição do motor, sem regularização documental.

A sentença recorrida afastou o pedido com base em laudo pericial inconclusivo e desconsiderou prova testemunhal colhida, impondo à autora o ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela desconsideração de prova testemunhal relevante;

(
ii
) saber se houve descumprimento do prazo legal para reparo de vício reiterado do produto, nos termos do art. 18 do CDC;

(
iii
) saber se a ausência de regularização documental após a substituição do motor compromete a adequação do serviço prestado;

(
iv
) saber se restaram configurados os danos materiais e morais pleiteados, a justificar a responsabilização solidária das rés.

III. Razões de decidir

4. A desconsideração dos depoimentos de ex-funcionários da concessionária, os quais reconheceram defeito de fabricação reiterado e de conhecimento das rés, compromete a formação do convencimento judicial, especialmente diante da inconclusividade do laudo pericial.

5. Configura cerceamento de defesa o desamparo da prova testemunhal em contexto de prova técnica insuficiente, máxime quando os vícios
referem-se
a fato notório entre os fornecedores.

6. A reiteração do mesmo defeito desde 2016, com registros sucessivos de atendimento técnico, demonstra extrapolação do prazo de 30 dias para reparo, nos moldes do art. 18, §1º, do CDC, autorizando a restituição do valor pago.

7. A ausência de regularização da numeração do novo motor junto ao órgão competente caracteriza falha grave na prestação do serviço, tornando o veículo inadequado para uso e alienação.

8. Os danos morais decorrem da frustração legítima da expectativa da consumidora quanto à aquisição de bem durável novo e funcional, amplificada pela sequência de transtornos e insegurança gerados.

9. As despesas com transporte por aplicativo foram devidamente comprovadas e configuram dano material direto, decorrente da falha na prestação do serviço.

10. A responsabilidade solidária das fornecedoras decorre da integração na cadeia de consumo e está expressamente prevista no CDC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. É configurado cerceamento de defesa a desconsideração da prova testemunhal produzida, quando o laudo pericial é inconclusivo e os testemunhos corroboram a tese do consumidor.

2. O descumprimento reiterado do prazo legal de 30 dias para reparo de vício em produto, previsto no art. 18 do CDC, autoriza a restituição do valor pago.

3. A responsabilidade pela regularização documental do veículo, após substituição do motor em garantia, é do fornecedor que promoveu a troca, e sua omissão implica falha grave na prestação do serviço.

4. A frustração prolongada do uso do bem de consumo durável por vício não sanado gera dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO FERREIRA contra COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, com o objetivo de obter a reforma integral da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (ID 316218401), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um dos patronos das requeridas, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A presente demanda remonta a uma complexa trajetória processual. A autora, ora Apelante, ajuizou a ação em 15 de março de 2019 (ID 161176901), narrando a aquisição de um veículo Hyundai HB20S, zero quilômetro, em 14 de agosto de 2014, o qual, a partir de 25.000 km rodados, passou a apresentar uma série de defeitos persistentes, notadamente no sistema de arrefecimento e ar-condicionado, que culminaram em superaquecimento e na substituição completa do motor.

Inicialmente, foi proferida sentença de improcedência (ID 161177020), a qual, após recurso de apelação interposto pela autora, foi anulada por esta Egrégia Corte de Justiça (Acórdão ID 168008663), que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, incluindo a produção de prova pericial e testemunhal.

Retomada a instrução, foi realizado laudo pericial (ID 161176973) e, posteriormente, audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas (ID 316218375). Sobreveio, então, a nova sentença de improcedência (ID
316218401), ora guerreada, contra a qual a autora opôs Embargos de Declaração (ID 316218402), que foram rejeitados (ID 316218406).

Irresignada, a Apelante interpõe o presente recurso (ID 316218407), suscitando, em sede de preliminar, o cerceamento de defes
a.
Argumenta que a magistrada sentenciante, embora o feito tenha retornado à origem justamente para a produção de provas, desconsiderou por completo os depoimentos testemunhais colhidos, os quais, segundo a recorrente, seriam essenciais para comprovar a má prestação de serviço e a desídia das Apeladas. Afirma que as testemunhas, ex-colaboradores das rés, confirmaram a existência de defeitos de fábrica no modelo do veículo e a recorrência das reclamações da autora, fatos que teriam sido ignorados no julgamento.

No mérito, a Apelante sustenta que a sentença padece de múltiplos equívocos e omissões, pugnando por sua reforma integral. Seus argumentos centrais são:

1.
Descumprimento do Prazo de 30 Dias para Reparo (Art. 18, § 1º, do CDC): Alega que a sentença ignorou o fato incontroverso de que as Apeladas violaram o prazo legal de 30 dias para sanar os vícios do produto. Argumenta que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.684.132), em casos de manifestações sucessivas do mesmo defeito — no caso, os problemas no sistema de arrefecimento/ar-condicionado —, o prazo decadencial é contado de forma corrida desde a primeira reclamação, sem reinício a cada nova entrada do veículo na oficina. A primeira manifestação do problema ocorreu em 26/04/2016, e o vício persistiu por anos, extrapolando em muito o prazo legal.

2. Irregularidade na Regularização Documental do Motor: Aponta como fato incontroverso e grave a não regularização da numeração do novo motor junto ao DETRAN, mesmo após a sua substituição em garantia. Sustenta que tal obrigação recaía sobre as Apeladas, por terem dado causa à substituição, conforme reconhecido, inclusive, no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1010124-47.2020.8.11.0000 (ID 161177825), que condicionou a devolução do carro reserva à
retificação do documento do veículo. A inércia das Apeladas em cumprir tal obrigação, que perdura por anos, torna o veículo impróprio para o uso e circulação, configurando, por si só, uma falha gravíssima na prestação do serviço de garantia.

3. Ocultação de Provas e Inconclusividade do Laudo Pericial: Assevera que a sentença se baseou em um laudo pericial inconclusivo quanto à existência de vício de fabricação.

A ocultação das peças substituídas pelas Apeladas, segundo a Apelante, impediu a comprovação cabal do defeito originário, devendo tal conduta ser interpretada em seu desfavor, à luz da inversão do ônus da prova.

4. Erro na Valoração das Provas e Violação ao Princípio da Adstrição: Critica a fundamentação da sentença, que teria atribuído a desídia à Apelante por não autorizar serviços não obrigatórios (como alinhamento e balanceamento) e confundido fatos relativos ao veículo objeto da lide com o veículo reserva. Defende que a magistrada desconsiderou o conjunto probatório robusto, incluindo as inúmeras ordens de serviço que comprovam a substituição de diversas peças em garantia — alternador, bobinas de ignição, bomba de combustível, faróis, conjunto evaporador, e, finalmente, o motor completo —, o que, por si só, evidenciaria a natureza viciada do produto.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando o risco de dano irreparável, uma vez que o veículo permanece irregular e sem condições de uso ou alienação.

Pede o acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, no mérito, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a restituição do valor pago pelo veículo, a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), danos materiais, e a imposição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Apelada COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não vendeu o veículo à autora (a venda foi realizada pela empresa R3 Motors Comércio de Veículos Ltda.) e atuou apenas como mera prestadora de serviços de assistência técnica. Impugna, ainda, a concessão da justiça gratuita à Apelante. No mérito, refuta o cerceamento de defesa, afirmando que a prova pericial é soberana em matéria técnica. Sustenta que o laudo pericial comprovou a inexistência de defeito de fabricação e de falha na prestação de seus serviços, atestando que o veículo se encontra em perfeitas condições de uso desde 12/03/2019. Argumenta que a responsabilidade pela regularização da numeração do motor é do proprietário do veículo, conforme a Resolução n. 282/2008 do CONTRAN, e que a contagem contínua do prazo de 30 dias do art. 18 do CDC não se aplica, pois os defeitos relatados eram distintos. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Apelada HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que o laudo pericial, prova técnica por excel
ê
ncia, foi conclusivo ao afastar a existência de vício de fabricação e de falha nos serviços da concessionária, confirmando que o veículo está em perfeito estado de uso.

Sustenta que os depoimentos testemunhais não possuem o condão de infirmar as conclusões técnicas do perito. Requer, assim, o desprovimento do apelo e, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em patamares razoáveis e proporcionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO FERREIRA em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados contra COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Alega a parte Apelante, em suma, o cerceamento de seu direito de defesa pela desconsideração da prova testemunhal produzida, bem como o erro de julgamento da magistrada sentenciante, que teria ignorado a violação do prazo legal para reparo do veículo, a inconclusividade do laudo pericial e a falha na regularização documental do motor substituído em garantia. Pugna, assim, pela anulação ou reforma integral da sentença para que seus pedidos de restituição do valor pago, indenização por danos morais e materiais sejam julgados procedentes.

Já as partes Apeladas, em suas respectivas contrarrazões, defendem a manutenção da sentença.

A concessionária COMETA SINOP reitera sua preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços. A fabricante HYUNDAI MOTOR BRASIL ampara-se no laudo pericial para afirmar a inexistência de vício de fabricação e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da responsabilidade objetiva e da solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

Nesse diapasão, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela concessionária Apelada, COMETA SINOP, não merece prosperar. Embora não tenha sido a vendedora original do veículo, a empresa atuou de forma contínua e reiterada como prestadora de serviços de assistência técnica em nome da fabricante, integrando, assim, a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos vícios do produto e do serviço, nos termos do artigo 18 do CDC. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
a
constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária e do fabricante
.

No que tange a preliminar de cerceamento de defesa,
esta

se confunde com o próprio
mérito, portanto, será analisada conjuntamente.

Pois bem,

É cediço que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Contudo, tal prerrogativa não pode se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, a situação é emblemática
.

A primeira sentença proferida nestes autos foi anulada por esta Egrégia Corte justamente por reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se o retorno do processo à origem para a devida instrução probatória. Realizada a perícia, o próprio expert consignou a sua limitação em atestar a origem dos defeitos, ao registrar que "No ato da
perícia
não foram apresentadas as pe
ç
as que foram
substituídas
no possibilitando assim uma
avaliação
concreta
”.

Diante da inconclusividade do laudo pericial quanto ao ponto nevrálgico da demanda — a existência de vício de fabricação —, a prova testemunhal, devidamente produzida em audiência de instrução, assumiu papel de crucial relevância para o justo deslinde da controvérsia.

Contudo, a sentença recorrida, ao fundamentar a improcedência na premissa de que "a autora não se desincumbiu a contento de seu
ô
nus
probatório", ignorou os depoimentos colhidos, os quais poderiam, em tese, suprir a lacuna deixada pela prova técnica.

As rés
/apeladas
fundamentam sua defesa, e a sentença recorrida acolheu tal tese, na conclusão do laudo pericial de que o veículo, em sua condição atual, não apresenta defeitos. Tal argumento, contudo, desvia o foco do ponto central da demanda. A questão não é se o veículo, após inúmeras intervenções e a troca completa do motor, funciona no momento da perícia, mas sim se ele, desde sua aquisição, apresentou vícios que não foram sanados adequadamente e no prazo legal, gerando o direito da consumidora à reparação.

O histórico processual é eloquente.

A Apelante demonstrou, por meio de um vasto conjunto de ordens de serviço, uma verdadeira via-crúcis de retornos à concessionária para sanar problemas que, embora se manifestassem de formas diversas (barulhos, perda de potência, falhas no ar-condicionado), gravitavam em torno de um mesmo núcleo: o sistema de arrefecimento e motor.

A prova testemunhal, colhida em audiência foi esclarecedora.

A testemunha Gleison José da Silva, ex-chefe de oficina da concessionária, afirmou categoricamente que o defeito no
“
núcleo do ar quente
”
era um problema crônico e conhecido, que afetou diversos veículos do mesmo modelo e ano, e que a própria fabricante, posteriormente, alterou o material do componente para sanar o vício de projeto. Confirmou, ainda, a relação direta entre a falha desta peça e o superaquecimento que culminou na necessidade de troca do motor.

Some-se a isso a conduta das Apeladas durante a instrução pericial.

Ao não apresentarem as peças defeituosas que foram substituídas ao longo dos anos, impediram que o perito realizasse uma análise conclusiva sobre a causa originária dos problemas, como ele próprio ressaltou em seu laudo.

Em uma relação de consumo, onde a inversão do ônus da prova é regra de
julgamento,
tal omissão deve ser interpretada em desfavor das fornecedoras, que detinham os meios técnicos e a posse das provas materiais para elucidar a questão.

Neste cenário, resta configurada a violação do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, e
m havendo sucessiva manifestação do mesmo
vício
no produto, o
trintídio
legal computado de forma corrida,
isto,
sem que haja o
reinício
do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a
resolução
de
idêntico
problema.

As reiteradas reclamações sobre o sistema de arrefecimento, iniciadas em 2016, caracterizam a manifestação sucessiva do mesmo vício, cujo prazo de 30 dias para solução definitiva foi flagrantemente extrapolado.

Ademais, a responsabilidade das Apeladas se agrava pela inércia em regularizar a documentação do veículo após a troca do motor.

A entrega de um bem com a numeração do motor divergente daquela constante no registro oficial torna-o irregular e impróprio ao uso pleno, pois impede sua livre circulação, transferência e licenciamento. O serviço de reparo em garantia só se conclui com a entrega do produto em perfeitas condições de uso, o que inclui sua regularidade documental.

A obrigação de promover tal regularização, no caso de troca em garantia, é do fornecedor que deu causa à substituição, conforme, inclusive, sinalizado por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010124-
47.2020.8.11.0000. A omissão das Apeladas em cumprir essa obrigação por anos a fio constitui, por si só, uma falha gravíssima na prestação do serviço.

Configurado o ato ilícito, consistente na comercialização de produto com vício de fabricação e na falha em saná-lo no prazo legal, exsurge o dever de indenizar.

A pretensão da Apelante à restituição da quantia paga, devidamente atualizada, encontra amparo direto no artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC, sendo direito potestativo do consumidor. A devolução do valor pago impõe, como consectário lógico, a restituição do veículo às fornecedoras.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela Apelante ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano.

A frustração da legítima expectativa de usufruir de um veículo zero quilômetro, a peregrinação incessante à concessionária por anos, a insegurança gerada por um veículo que superaquece e falha, a necessidade de substituição do motor e, por fim, a impossibilidade de regularizar o bem, configuram um quadro de angústia, impotência e desgaste psicológico que merece reparação.

No caso específico, o
valor pleiteado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das ofensoras e ao caráter pedagógico-punitivo da medida
, inclusive levando-se em conta a ocultação de peças.

Por fim, os danos materiais, no valor de R$ 367,16 (trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), referentes às despesas com transporte por aplicativo durante os períodos em que a Apelante esteve privada do uso de seu veículo, foram devidamente comprovados (ID 161176920) e devem ser ressarcidos, pois constituem prejuízo direto e imediato da falha na prestação do serviço.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para, reformando integralmente a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) CONDENAR as rés, COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, solidariamente, a restituir à autora, RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO FERREIRA, a quantia de R$ 41.565,00 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), correspondente ao valor pago pelo veículo, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (14/08/2014) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Na sequência, a
autora, por sua vez, dever
á
promover a devolução do veículo às rés
, livre de mult
as e/ou outros débitos.

b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
.

c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 367,16 (trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

C
ondeno as rés, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026